Tribunal: TJBA
Processo: 8039269-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039269-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO ATHAIDE COSTA GOOD LIMA

Advogado(s)
:
PERICLES SANTOS ATHAYDE COSTA, RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO GONZALEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PERIGO DE DANO GRAVE PELA IMINÊNCIA DE PENHORA
ONLINE
POR PARTE ILEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

1.

A substituição processual do exequente por cessão de crédito, em execução de título extrajudicial, pressupõe a comprovação cabal da cadeia sucessória do crédito, incluindo a cessão do credor originário ao primeiro cessionário (art. 778, §1º, III, e §2º, do CPC).

2.

A ausência de prova da cessão originária do Banco Mercantil do Brasil S/A para o Fundo NPL Ipanema, juntamente com documentos genéricos que não individualizam o crédito exequendo, configura a ilegitimidade ativa da cessionária final (TWIN Investimentos), demonstrando a probabilidade do direito do Agravante.

3.

O deferimento da substituição processual, após o Juízo
a quo
ter condicionado o ato à comprovação da cessão originária, configura contradição decisória que inquina a validade da decisão agravada.

4.

O perigo de dano grave reside na iminente realização de penhora
online
(SISBAJUD) sobre os bens do Agravante por parte de quem não demonstrou ser o legítimo titular do crédito, violando o devido processo legal e a segurança jurídica.

5.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de substituição do polo ativo e suspender a execução até o julgamento final do Agravo, obstando a prática de atos constritivos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8039269-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CLAUDIO ATHAIDE COSTA GOOD LIMA
e como Agravado,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
(sucedido por
TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora